Tribunal: TJMT
Processo: 1022856-60.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1022856-60.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), ANDRE DURAN JULIANI - CPF: 006.987.291-02 (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO TJMT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ANDRE DURAN JULIANI - CPF: 006.987.291-02 (EMBARGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO TJMT (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DEFESA – RECURSO REJEITADO.

1- Não é possível a oposição de Recurso Aclaratório sob o argumento de o que o Acórdão é omisso, quando a tese que, supostamente, não foi apreciada no Acórdão, sequer foi objeto de insurgência pelo Embargante quando apresentou defesa no Mandado de Segurança.

2- No caso concreto, quando apresentou defesa, o Embargante não alegou a tese de falta de interesse de agir do Impetrante/Embargado, de forma que constitui em inovação recursal, o argumento de que o Acórdão é omisso. Ademais, no voto condutor consta de forma expressa que
“a devolução de referidos valores não encontra óbice nos Verbetes Sumulares 269 e 271 do STF, pois conforme exposto no Acórdão proferido no Mandando de Segurança anteriormente impetrado, a devolução dos valores descontados não tem natureza de ação de cobrança, já que é mera consequência do próprio julgamento”
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1022856-60.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em virtude de Acórdão que, à unanimidade, concedeu a ordem mandamental postulada pelo Embargado

André Duran Julian
.

O Recorrente alega que o
decisum
é omisso porque não analisou a tese de falta de interesse de agir em razão da inadequação da via eleita.

Aduz que não é possível a impetração de novo Mandado de Segurança para cobrar vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas em Acórdão proferido em Ação Mandamental anterior.

Assim, sob a tese de que é necessária a integração do Acórdão, pugna pelo acolhimento do Recurso, a fim de que seja suprida a omissão apontada, com a manifestação expressa sobre a inexistência de interesse de agir.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021